Tribunal: STF
Processo: ADI 6671
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. No acórdão embargado, consta expressamente que, a despeito do intento do legislador paranaense em recompor monetariamente o valor dos emolumentos naquele Estado, a equiparação do VRCext ao VRJud instituída pela Lei n. 20.504/2020 do Paraná acarretou na majoração dos emolumentos em 12, 43%.



    2. A unanimidade dos Ministros deste Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n. 20.504/2020 por ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal (al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República).



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes na espécie. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.